Tribunal: TJDFT
Processo: 0708410-80.2018.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708410-80.2018.8.07.0009 RECORRENTE: ESPÓLIO DE EUCLIDES MARTINS JARDIM REPRESENTANTE LEGAL: NAIR DE FELICE JARDIM RODRIGUES RECORRIDO: IRISDALVA RIBEIRO CHAGAS, SIMONE RODRIGUES DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE ESBULHO. MANUTENÇÃO DA REQUERIDAAPELANTE POSSUIDORA NA POSSE, A DESPEITO DA ALEGAÇAO DE PROPRIEDADE DO AUTOR REQUERENTE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Nos termos do disposto no art. 1.204 do Código Civil, a origem da posse tem seu começo exclusivamente na relação fática, ou seja, será possuidor o titular do poder de ingerência socioeconômica sobre um bem da vida, no caso um imóvel. 2. A posse é o exercício, pleno ou não, de algum dos direitos da propriedade, quais sejam, usar, gozar, dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha (Art. 1.196/CC). Lado outro, dispõe o §2o do art. 1.210 do códex civilista, que não obsta à manutenção na posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa. 3. A ação de reintegração de posse somente é adequada à restituição da posse àquele que tenha, de fato, sido vítima de atentado consolidado, ou seja, que tenha perdido a posse em razão do esbulho, devendo comprovar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; e a IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. 4. O esbulho possessório, por sua vez, é um dos tipos de lesão possessória que é caracterizado pela perda da posse ou da propriedade de um determinado bem, através de violência, clandestinidade ou precariedade. 5. In casu, enquanto a parte autora, a despeito de ter apresentado alguma comprovação da propriedade, não se desincumbiu de seu ônus, quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC), eis que, como possuidora que se julga esbulhada, não demonstrou a data de ocorrência e a continuação do esbulho supostamente praticado e nem a atualidade da posse à época, já que a ocupação de bens já desocupados pelos seus titulares não ofende qualquer posse; a parte ré demonstrou existir fato impeditivo, senão extintivo, do direito do espólio autor (art. 373, II, CPC), porquanto comprovou estar na posse de forma perdurável, pacífica, pública e ostensivamente. 6. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. O recorrente alega violação aos artigos 560 e 561, ambos do Código de Processo Civil, defendendo o direito à reintegração de posse da parte insurgente, considerando que o verdadeiro possuidor do imóvel era o de cujus, que, conforme consta na certidão de óbito, morou no bem sub judice até a data de seu falecimento. Em contrarrazões, a parte recorrida Simone Rodrigues de Souza pugna para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ADRIANO AMARAL BEDRAN, OAB/DF 30.287 (ID 59268419). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 560 e 561, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de publicação exclusiva formulado pela parte recorrida, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005